Tribunal: TJMT
Processo: 1037034-72.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037034-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CECILIO JORGE DE SENA - CPF: 546.000.141-20 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CECILIO JORGE DE SENA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para afastar a inversão do ônus da prova, no qual se discutem prescrição e legitimidade passiva em ação envolvendo supostos desfalques e critérios de correção monetária aplicados a conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise do termo inicial da prescrição decenal aplicável às demandas relativas ao PASEP; (
ii
) estabelecer se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando a pretensão envolve alegados desfalques na conta PASEP e, concomitantemente, questionamento dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa expressamente a prescrição, aplicando o entendimento do STJ firmado no Tema 1150, que fixa o prazo prescricional decenal e estabelece como termo inicial a data em que o titular toma ciência dos desfalques na conta vinculada ao PASEP.

A alegação de que o termo inicial da prescrição seria automaticamente a data do saque da aposentadoria traduz inconformismo com o mérito do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

O Tema 1150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Quando a pretensão se limita exclusivamente à substituição dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP por outros parâmetros, a legitimidade passiva é da União Federal, com competência da Justiça Federal.

No caso concreto, a cumulação de alegações de desfalques e de questionamento dos índices de correção monetária impede, no atual estágio processual, o reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, demandando análise aprofundada do mérito pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A prescrição decenal nas demandas relativas ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular comprova ter tomado ciência dos alegados desfalques na conta vinculada, conforme o Tema 1150 do STJ.

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por demandas que envolvam falha na prestação do serviço, desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

A alegação de ilegitimidade passiva fundada exclusivamente na substituição dos índices de correção monetária demanda exame do mérito e não pode ser acolhida de forma definitiva em sede de agravo de instrumento ou embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

ED

1037034-72.2024.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
S/A
X
CECILIO JORGE DE SENA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pe
lo BANCO DO BRASIL S.A. contra A
córdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1037034-72.2024.8.11.0000, apenas para afastar a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

O
embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado. Sustenta que o julgado não analisou adequadamente a questão da prescrição, argumentando que o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal seria a data em que o autor realizou o saque de sua aposentadoria, em 07/04/2004, momento em que teria tomado ciência dos valores existentes em sua conta PASEP.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à sua legitimidade passiva, pois não teria observado que a pretensão do autor, na realidade, não se refere a desfalques na conta PASEP, mas sim à alteração dos parâmetros de cálculo e índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, matéria que seria de competência exclusiva da União Federal.

Argumenta que a planilha apresentada pelo autor na inicial demonstra que não houve desfalques, mas sim uma tentativa de recalcular os valores com índices diversos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor, o que atrairia a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Certificado o decurso do prazo para o embargado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação
.
(ID. 343107888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da prescrição e da legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos merecem parcial acolhimento, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que o termo inicial da prescrição seria a data do saque da aposentadoria pelo autor (07/04/2004), momento em que teria tomado ciência dos valores existentes em sua conta PASEP
, sem razão
,
contudo
.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão da prescrição, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, q
ue estabeleceu o prazo prescricional decenal e fixou como termo inicial "o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

No caso concreto, o acórdão consignou que "o titular dos créditos tomou ciência dos desfalques em sua conta após a sua aposentadoria como funcionário público, ocorrida no dia 24 de março de 2004, ocasião em que recebeu do fundo PASEP valor irrisório".

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não havendo omissão a ser sanada. A discordância do embargante quanto ao resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, devendo ser veiculada pela via recursal adequada.

O embargante
segue
alega
ndo
que o acórdão foi contraditório e omisso ao reconhecer sua legitimidade passiva sem analisar que a pretensão do autor, na realidade, não se refere a desfalques na conta PASEP, mas sim à alteração dos parâmetros de cálculo e índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante, apenas para fins de esclarecimento.

De fato, o acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para "figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

Contudo, é necessário esclarecer que a legitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme o Tema 1150 do STJ, está limitada às hipóteses de falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Quando a pretensão do autor se referir exclusivamente à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, substituindo-os por outros índices (como INPC, IPCA, SELIC), a legitimidade passiva seria da União Federal, atraindo a competência da Justiça Federal.

No caso concreto, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor alega a existência de desfalques em sua conta PASEP, mas também questiona os índices de correção monetária aplicados, pretendendo a utilização de parâmetros diversos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Contudo, no atual momento processual, em sede de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminares em saneador, não é possível afirmar categoricamente que a pretensão do autor se limita exclusivamente à alteração dos índices de correção monetária, o que demandaria uma análise mais aprofundada do mérito da causa, a ser realizada pelo juízo de primeiro grau.

Assim, sem prejuízo de posterior reanálise da questão pelo juízo de origem, após a instrução processual, não há como acolher, neste momento, a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
os embargos de declaração, apenas para prestar os esclarecimentos acima, sem atribui
r-lhes
efeitos infringentes.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026